Tribunal: TJMT
Processo: 1020951-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020951-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), LUCIANO GARCIA RIBEIRO - CPF: 887.510.741-68 (AGRAVANTE), OSCAR ROSA - CPF: 041.939.469-91 (AGRAVADO), CORBINIANO QUERINO RIBEIRO - CPF: 072.451.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAILLA DA SILVA SALES RIBEIRO - CPF: 022.808.401-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR. PRECLUSÃO CONSUMADA. LEGITIMIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de ação de execução de entrega de coisa incerta, converteu o rito para execução por quantia certa, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, declarou a preclusão da manifestação dos executados e determinou nova citação, inclusive com abertura de prazo para embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a homologação de cálculos, antes da nova citação dos executados após conversão do rito, acarreta nulidade por ofensa ao contraditório; (ii) saber se a intimação para manifestação sobre os cálculos supre a exigência de nova citação; (iii) saber se o agravante possui legitimidade para alegar nulidades em nome dos demais coexecutados.

III. Razões de decidir

3. A conversão do rito foi precedida de intimação regular às partes para manifestação sobre os parâmetros de liquidação, conforme art. 809, §1o, do CPC, oportunidade na qual o agravante permaneceu inerte, consumando-se a preclusão temporal (CPC, art. 223).

4. A decisão agravada determinou nova citação dos executados, com abertura de prazo para apresentação de embargos à execução (CPC, art. 829, §2o), preservando-se o contraditório e a ampla defesa em momento processual oportuno.

5. A atuação postulatória do agravante é restrita à sua própria esfera de representação, sendo-lhe vedado invocar vício processual em nome de coexecutados não representados, nos termos do art. 18 do CPC.

6. Inexistência de prejuízo concreto demonstrado, sendo incabível o reconhecimento de nulidade sem demonstração de lesividade processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação da parte executada para manifestação sobre os parâmetros de liquidação supre a exigência de nova citação anterior à homologação dos cálculos, quando há posterior citação nos termos do art. 829, §2o, do CPC.
2. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo admissível sua alegação por parte sem legitimidade postulatória em nome de terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 223, 809, §1o, 829, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1000938-80.2020.8.11.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LUCIANO GARCIA RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005367-95.2020.8.11.0004, ajuizada por
OSCAR ROSA,
que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e declarou preclusa a discussão do débito.

O agravante alega que, embora tenha sido anteriormente deferida constrição de bens, a execução não havia sido convertida nem liquidada de forma válida, sendo que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer esse equívoco, determinou o regular prosseguimento do feito com base no art. 809 do Código de Processo Civil. Todavia, mesmo diante da ausência de nova citação dos executados, sobreveio decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e declarou preclusa a discussão do débito, impedindo o exercício do contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que tal decisão padece de vício grave, pois a conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa exige nova citação dos devedores, permitindo-lhes o oferecimento de embargos à execução ou a satisfação voluntária da obrigação, de modo que tal ausência, segundo argumenta, compromete a validade dos atos subsequentes, razão pela qual pugna pela nulidade da decisão homologatória e pelo afastamento da preclusão reconhecida.

Aduz, ainda, que é o único dos executados que possui advogado constituído nos autos, circunstância que impede a presunção de ciência da conversão por parte dos demais coexecutados, destacando que a ciência do defensor não supre a formalidade da citação, sobretudo em se tratando de mudança substancial no objeto da execução.

Assim, pleiteia o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que se reconheça a nulidade dos atos praticados após a conversão e se determine a realização de nova citação dos executados.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão lançada no Id 297704380.

O agravado apresentou contrarrazões, por meio do instrumento de Id 302598853, onde defende a manutenção da decisão impugnada, ao argumento de que o agravante foi regularmente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo exequente e, mesmo assim, permaneceu inerte, razão pela qual se operou a preclusão temporal.

Sustenta que a nova citação somente seria necessária em caso de ausência de intimação da parte, o que não se verificou no caso concreto, além de destacar que o agravante não detém legitimidade para postular em nome dos demais coexecutados, conforme expressa vedação prevista no art. 18 do Código de Processo Civil, não podendo invocar prejuízo em nome de terceiros.

Por fim, alega que eventual alegação de excesso de execução ou nulidade dos atos processuais praticados poderia ser deduzida mediante apresentação de embargos à execução, oportunidade que lhe foi assegurada. Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto e por entender que o contraditório foi respeitado, pugna pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Ao que se verifica dos autos de origem, a ação de execução para entrega de coisa incerta foi ajuizada em 16/12/2020, com base no Contrato Particular de Arrendamento de Gado, onde os arrendatários, ora executados, sem comprometeram a entregar ao arrendante, ora exequente, tendo como objeto contrato de arrendamento que estabeleceu parcelas anuais, de 2016 a 2020, para que os executados entregassem ao exequente renda referente a 20% (vinte por cento) da produção das vacas, estipulada em 32,4 (trinta e dois mais um quarto) de bezerros machos limpos de pelo e casco, de raça nelore, sem defeitos físicos, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Município de Torixoréu, ficando as vacas empastadas na referida propriedade até devolução no termo do contrato, conforme as cláusulas 2, 3 e 4. O exequente afirma que os executados deixaram inadimplida a parcela equivalente a
51,2 bezerros.

O despacho que ordenou a citação dos devedores foi proferido em 26/01/2021, sendo que, conforme certidão de Id. 72342606, foram citados os devedores Dailla da Silva Sales Ribeiro e Luciano Garcia Ribeiro, ora agravante, enquanto a executada Ana Maria Garcia Ribeiro foi citada em 17/01/2023 (Id. 107560150), sendo certificado o decurso do prazo para embargos à execução em relação a eles.

Ato seguinte, o exequente ora agravado requereu a penhora de bens, o que, a primeira vista, foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, o qual, após motivado por meio de embargos de declaração aviado pelo devedor, ora agravante Luciano, revogou a decisão ante a incompatibilidade do rito da execução para entrega de coisa incerta (id. 138016738).

Ato seguinte, o pedido de conversão da execução para quantia certa foi acolhido pelo Juízo
a quo
(id. 161359518), ocasião em que determinou das
“partes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem sobre o preço médio dos bovinos na região e o arbitramento judicial do valor da obrigação de pagar quantia, bem como para apresentarem suas atualizações de cálculos da dívida, observando-se os demais encargos decorrentes do inadimplemento, conforme
CLÁUSULA SÉTIMA
do contrato, o despacho inicial de id. 46222888 e a presente decisão, sob pena de preclusão” – sic.

Somente o exequente se manifestou (id. 164689178), restando certificado o decurso de prazo em relação aos executados (id. 164882261). Sobrevindo a decisão que ora se agrava, que foi proferida nos seguintes termos:

“(...) 7. Diante do exposto,
HOMOLOGO os cálculos apresentados no id. 164689178 pelo exequente e DOU por preclusa a manifestação do executado, tendo em vista que não se manifestou no praz o estabelecido na decisão
retro
.

8. Tendo em vista que o feito passa a tramitar como ação de execução de quantia certa, DETERMINO nova citação da parte executada para pagar, no prazo de 03 dias, o valor da dívida apresentada ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2o, do CPC.

9.
AUTORIZO

desde já todas as modalidades de citação
, por meio eletrônico, correios e oficial de justiça, na forma do art.247 e art.249, do CPC. AUTORIZO a citação por hora certa e por edital, caso preenchidos os requisitos legais do art.252, art.256 e art.257, do CPC. Fica desde já nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial da parte executada para, no prazo legal, assegurar-lhe a defesa, consoante disposto no art. 72, II, do CPC

10.
AUTORIZO
a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da ação, nos termos do art. 828, do CPC.

11. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, se pleiteado pelo exequente,
AUTORIZO
a
inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplente via Sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 782, §3o, do CPC
.

12. Solicitadas consultas nos sistemas conveniados com o Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), o exequente
DEVERÁ
apresentar planilha atualizada do débito e recolher as custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020 – MT, salvo se beneficiário de gratuidade da justiça.

13. Indicado automóvel à penhora,
DETERMINO
a
EXPEDIÇÃO
do

mandado de penhora e avaliação do veículo, a ser cumprido pelo oficial de justiça no endereço fornecido pela parte exequente, de tudo lavrando-se auto. O bem deverá ser entregue à pessoa do exequente ou por ele indicado, como fiel depositário, devendo informar se pretende adjudicar ou levar a leilão/alienação o bem, no prazo de 10 dias. O executado deverá ser intimado no mesmo ato para se manifestar sobre a formalização da penhora e respectiva avaliação, nos termos do art. 841, do CPC, no prazo de 10 dias. Caso o Oficial de Justiça não localize o veículo ou informe que o executado já o vendeu, deverá no ato ser apresentado pelo executado o comprovante referente à venda do bem, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do CPC, tudo certificando nos autos.

14. Indicado imóvel à penhora, o exequente
DEVERÁ
apresentar matrícula atualizada (máximo de 30 dias). Após,
DETERMINO
a
EXPEDIÇÃO
do termo de penhora do bem, averbando-se às margens da matrícula, às expensas do exequente, permitindo o conhecimento de terceiros e eventuais interessados, a fim de viabilizar a anotação até o valor integral da dívida, com fulcro no art. 838 do CPC. Realizada a averbação,

a parte executada deverá ser intimada para se manifestar acerca da penhora realizada, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 841 e 847 do CPC. Caso a parte executada seja casada, o cônjuge deverá ser intimado, à luz do art. 842, CPC, a fim de que tome ciência do ato expropriatório e, caso queira, exerça seu direito de preferência na arrematação, consoante dispõe o art. 843, §1o, do CPC, sob pena de preclusão. Concluídas as diligências e determinações acima,
DETERMINO
a avaliação do bem penhorado, com a intimação das partes, devendo o exequente informar se pretende adjudicar ou levar a leilão/alienação o bem, no prazo de 10 dias.

15. O executado poderá oferecer
EMBARGOS À EXECUÇÃO
,
em autos apartados (art. 914, §1o, do CPC)
, independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o art.914, do CPC, no prazo de 15 dias (art. 915, do CPC), contados na forma do art. 231, do CPC. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, do CPC).

16. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% ao mês, nos termos do art. 916, do CPC.

17.
FIXO
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 dias,
REDUZO
os honorários advocatícios pela metade (art. 827, §1o, do CPC).

18. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Da leitura da decisão agravada, extrai-se que o montante homologado pelo juízo como quantia a ser executada, ocorreu à revelia do agravante porque, em que pese intimado, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Além disso, observa-se que o magistrado de primeiro grau determinou
nova citação
dos devedores, inclusive com prazo de embargos à execução.

Diante desse panorama, verifica-se que a insurgência do agravante não merece prosperar.

Com efeito,
a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa foi regularmente determinada pelo juízo de origem, com abertura de prazo para que as partes se manifestassem sobre os parâmetros da liquidação do débito
, notadamente sobre o preço médio dos bovinos e os encargos contratuais aplicáveis. Tal deliberação atendeu ao disposto no art. 809, §1o, do Código de Processo Civil, que estabelece que
“Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.”
.

No caso,
o agravante foi expressamente intimado para se manifestar no prazo de 10 dias (Id. 161359518)
, oportunidade na qual poderia impugnar os cálculos ou apresentar seus próprios demonstrativos de débito, inclusive quanto à forma de conversão do objeto da obrigação.
Contudo,

manteve-se inerte
, razão pela qual
operou-se a preclusão temporal, nos exatos termos do art. 223 do CPC
,
sendo legítima a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente
.

Ademais, embora alegue ausência de nova citação, o agravante não demonstra, de forma concreta, qualquer prejuízo processual que tenha advindo da decisão combatida.

Ao contrário,
a decisão agravada, após a homologação dos cálculos, expressamente determinou a

nova citação dos executados
, nos moldes do art. 829, §2o, do CPC, inclusive
com menção à possibilidade de oposição de embargos à execução (item 15 da decisão
), o que demonstra que o contraditório e a ampla defesa foram resguardados, ainda que em momento posterior à homologação da dívida.

Também não prospera a alegação de que a ausência de nova citação comprometeria a validade dos atos posteriores à conversão do rito. Isso porque a intimação prévia para manifestação sobre os cálculos — devidamente cumprida — supre, no caso concreto, eventual necessidade de citação anterior à homologação, haja vista que não se trata de constituição de nova relação jurídica processual, mas de mero prosseguimento do feito executivo.

No que tange à legitimidade do agravante para alegar nulidades em nome dos demais coexecutados, também assiste razão ao agravado.

A atuação postulatória é personalíssima, nos termos do art. 18 do CPC, sendo vedado ao recorrente pleitear nulidade de atos em favor de partes que não representou nem possui procuração nos autos para tanto. Eventual ausência de citação ou prejuízo de defesa deve ser arguido pelo interessado diretamente ou por meio de defensor legalmente constituído, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – ART. 18, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art . 18, do CPC
. (TJ-MT - AC: 10009388020208110038, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade apta a macular a decisão agravada, a qual observou o devido processo legal, respeitou o contraditório e assegurou aos executados oportunidade para impugnação do débito exequendo, sendo que a inércia do agravante em momento oportuno não pode ser agora utilizada como fundamento para desconstituir atos processuais válidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025